Tribunal: TJDFT
Processo: 0718360-22.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE CONSTRUIR. DANOS CAUSADOS AO IMÓVEL VIZINHO. DEMOLIÇÃO NÃO JUSTIFICADA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
I. Não prospera o pleito de demolição do prédio vizinho na hipótese em que não se comprovam as alegações de invasão da linha divisória e de prejuízo ao imóvel sob a perspectiva dos direitos de vizinhança.
II. Demostrado pelo conjunto probatório que as avarias na casa dos autores foram ocasionadas ou agravadas pela construção do prédio vizinho empreendida pelo réu, deve ser reconhecido o dever de indenizar previsto nos artigos 1.311 e 1.312 do Código Civil.
III. Não havendo nos autos elementos conclusivos quanto ao valor dos danos materiais, a apuração respectiva deve ser remetida para a liquidação de sentença, nos termos dos artigos 491 e 509 do Código de Processo Civil.
IV. As adversidades e contratempos retratados nos autos, desde o início das avarias no imóvel que serve de moradia, até a constatação da sua inabitabilidade, devido ao risco de desmoronamento, afetam direitos da personalidade jurídica e por isso dão respaldo à compensação por dano moral.
V. Recurso dos Autores provido parcialmente. Recurso do Réu prejudicado.